Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715258-39.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCIO MALHEIROS DE MELO, DANIELA DE SOUSA MELO, CLAUDIO MALHEIROS DE MELO, DEUSDETE XAVIER DA SILVA APELADO: WELLINGTON MOREIRA D E S P A C H O MÁRCIO MALHEIROS DE MELO, DANIELA DE SOUSA MELO, DEUSDETE XAVIER DE MELO e CLÁUDIO MALHEIROS DE MELO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 30569103. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator